Tribunal: STF
Processo: HC 251259
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL NEGADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.1.2025, por Osvaldo Dettmer Junior, em benefício de Bruna Marçal Roman, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.6.2024, não conhecido o Habeas Corpus 
n. 919.744/MS.



O caso



    2. Consta do processo que a paciente foi condenada, em definitivo, à pena de quatro anos, nove meses e dezoito dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tráfico de entorpecentes privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 



    3. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não conheceu da revisão criminal ajuizada pela defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA – ACOLHIDA – TESES ABSOLUTÓRIA E DE APLICAÇÃO DA MINORANTE RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – PREJUDICADA – PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO. I. In casu, o pedido está fundamentado no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, qual seja, quando, após a sentença, se verificar que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. II. O requerimento de nova análise de questão já julgada em apelação, por mero inconformismo, não dá ensejo à propositura de revisão criminal, a qual não pode ser utilizada como subterfúgio para o reexame de matérias já enfrentadas anteriormente, mormente àquelas que sequer foram objeto de apelação recursal por não interposição do aludido recurso. III. Não há erro judiciário reconhecido, pois a sentença condenatória não se mostrou contrário ao texto expresso da lei penal, restando portanto prejudicada a apreciação do pedido de fixação de indenização por danos morais ao revisionante. IV. Revisão criminal não conhecida. Com o parecer” (fl. 431, doc. 4).



    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 919.744/MS no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a absolvição da paciente, por ausência de provas suficientes para a condenação e a confirmação da autoria do delito, e a aplicação da pena-base no mínimo legal e da fração máxima do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 11.6.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu da impetração, nestes termos:



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. Veja-se: (...)



    Anoto que a concessão de ofício da ordem, nos termos do 
art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos. 



    Com efeito, certo é que ‘esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência no sentido de que: a tese de insuficiência probatória, a ensejar a pretendida absolvição, não pode ser analisada pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos préconstituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória (AgRg no HC n. 802.688/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC nº 868.208/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023 – destaquei). 



    Cumpre destacar, ‘É do devido processo legal que a causa não seja processada, simultaneamente, na origem e na instância recursal. Questões relativas à fragilidade das provas da autoria delitiva não podem ser dirimidas na via sumária do habeas corpus ou do seu recurso por demandarem reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, inviável na via eleita. A temática deve ser solucionada, em princípio, na ação penal a que responde o ora agravante e pelo Togado singular.’ (AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 170264 – MT, Relator Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1) Julgado em 08/08/2023, DJe/STJ nº 3698 de 16/08/2023) 



    Ademais, é cediça a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘(...) A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. (...)’ (HC 595958/SP, RELATOR Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 18/08/2020, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 24/08/2020) 



    Ou seja, a revisão da dosimetria em sede de ‘habeas corpus’ ‘é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios’ (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade” (416-418, doc. 7).



    5. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na absolvição da paciente (por insuficiência de prova, tanto para a condenação, quanto para a constatação da autoria do delito), ou a reforma da dosimetria da pena, para fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Estes os pedidos:



    “a) todos os benefícios da gratuidade da justiça, amparada pela CRFB/88 e pela Lei nº 1.060/50; b) a concessão da liminar para a aplicação do princípio do in dubio pro reo, absolvendo Bruna Marçal Roman pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 
nº 11.343/06, nos termos do que dispõe o artigo 386, inciso IV e/ou V, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, para a fixação da pena-base no mínimo legal; e, também subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, para a necessidade de reconhecer o tráfico privilegiado em seu patamar máximo; c) ao final, a confirmação da liminar concedida para a aplicação do princípio do in dubio pro reo, absolvendo Bruna Marçal Roman pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do que dispõe o artigo 386, inciso IV e/ou V, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, para a fixação da pena-base no mínimo legal; e, também subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, para a necessidade de reconhecer o tráfico privilegiado em seu patamar máximo; e d) que todas as publicações e notificações referentes ao processo em epígrafe sejam realizadas em nome do Dr. Osvaldo Dettmer Junior, advogado inscrito na OAB/MS sob nº 17.740 (procuração anexa), na forma do artigo 272, § 2º, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração, não tendo sido conhecida sua revisão criminal.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II- A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III- Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC 
n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; e HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    Há ainda outros óbices processuais ao exame da pretensão.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 919.744/MS (doc. 8).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Assim também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. A orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e do reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma, deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha Relatoria, DJ 22.5.2014). 



    10. Não se demonstra, ademais, excepcionalidade que patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada que possa justificar a concessão da ordem de ofício.



    11. Ao realizar a dosimetria da pena, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a culpabilidade (“pois foi aprendida quantia considerável de droga (107g de maconha)” – fl. 321, doc. 3), resultando no acréscimo de um ano na pena, que, em abstrato, varia de cinco a quinze anos de reclusão. Não se mostra, portanto, desproporcional a pena-base fixada, atendendo-se ao que preceitua o art. 42 da Lei 
n. 11.343/2006. Também a diminuição, no patamar de um quinto, em razão do redutor do tráfico privilegiado foi justificada pela valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais, a revelar o descabimento da pretensão de redução no grau máximo, uma vez que não valorados positivamente todos os elementos mencionados no art. 59 do Código Penal (doc. 7).



    Para o convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes do processo, foram consideradas as especificidades do caso para o incremento na pena-base e o afastamento da fração máxima de redução pela causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC 
n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    12. A mesma impossibilidade de revisão do acervo probatório impede o acolhimento da pretensão de absolvição da paciente pela suposta insuficiência de prova, tanto para a condenação quanto para o reconhecimento da autoira do delito.



    13. Afastado, portanto, o alegado constrangimento ilegal na condenação, não é juridicamente possível, nos estritos limites do habeas corpus, a pretensão de sua revisão.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora